Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0701055-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBANO THOMAS APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de petição incidental, no bojo da Apelação no 0701055-50.2022.8.07.0018, com pedido de tutela de urgência apresentada por ALBANO THOMAS em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em razão da suspensão do custeio, pelo Instituto referido, dos medicamentos de que necessita o peticionante em razão do quadro de leucemia que o acomete, em estágio metastático grave e severo. O requerente conta que “a medicação foi alcançada em sede liminar (...) justamente em face da situação dramática vivida pelo paciente em decorrência da doença nefasta que lhe aflige” (Num. 42465048 - Pág. 2). Diz que, no entanto, na sentença, proferida em agosto/2022 o Juiz a quo julgou improcedente o seu pedido. Informa que, após a sentença ter sido publicada, o Instituto continuou fornecendo os medicamentos até agora, quando suspendeu a cobertura. Nesse sentido, narra que “a Apelada teve mais de quatro meses para tomar todas as providências, mas resolveu encaminhar o pedido de suspensão da medicação de vital importância apenas ao nosocômio apenas no recesso judiciário” (Num. 42465048 - Pág. 3). Discorre sobre a gravidade do seu quadro de saúde, contando tudo o que o já foi tentado como tratamento. Argumenta a necessidade de se observar a prescrição médica e menciona jurisprudência nesse sentido. Pede “a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, com determinação imediata à Apelada para que seja concedida a tutela de urgência liminarmente requerida para que seja obrigada autorizar e custear os medicamentos Invanz 1g, Romiplostim 250mg, Revolade 50g e de Daptomicina 500mg, bem como prorrogação por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desde MM. Juízo, nos termos do artigo 537, do CPC/15, a ser destinada ao Apelante, na hipótese de descumprimento da medida; nos termos do artigo 527, do CPC” (Num. 42465048 - Pág. 12). É o breve relatório. Decido. Como dito, trata-se de petição incidental com pedido de tutela de urgência apresentada por ALBANO THOMAS em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em razão da suspensão do custeio, pelo Instituo referido, dos medicamentos de que necessita o peticionante em razão do quadro de leucemia que o acomete, em estágio metastático grave e severo. Em análise dos autos, observo que, na linha do que conta o peticionante, o fornecimento pelo Instituto das medicações discutidas nos autos lhe foi assegurado por meio da decisão de ID Num. 40337141, proferida em 17/03/2022, na qual houve o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Contudo, em 20/07/2022, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, com revogação da decisão anterior. Após a interposição de Embargos de Declaração, foi proferida decisão em agosto/2022 na qual manteve-se o conteúdo da sentença. Assim, de fato, o que se verifica é que o Instituto manteve o custeio dos medicamentos por alguns meses após a revogação da liminar. A suspensão recente, em 27/12/2022, é atestada pelo documento de ID Num. 42465050. A despeito disso, em exame perfunctório próprio deste momento processual, não visualizo a probabilidade do direito da parte. Isso porque, em consulta à legislação de regência (Decreto distrital no 27.231/2066), verifica-se que há exclusão expressa de cobertura para medicamentos ministrados ou utilizados fora do regime de internação hospitalar. No caso, não há notícia de que o paciente esteja internado, razão pela qual, neste juízo de cognição não exauriente do tema, a cobertura das medicações não lhe é assegurada. A despeito da gravidade do quadro de saúde descrito, as normas do plano de assistência à saúde a que ele aderiu não amparam a situação. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência vindicada. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 29 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial